Tribunal: STF
Processo: MS 39950
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Ministro Nunes Marques, proferida nos autos da Reclamação n. 66.874/SP.



    O impetrante insurge-se contra o julgado, que, em síntese, cassou decisão proferida pela Justiça no Trabalho em reclamação trabalhista, cuja cronologia vem descrita na inicial:



    O impetrante é parte autora na reclamação trabalhista nº 1000434- 55.2021.5.02.0292, movida em face da empresa NIPLAN ENGENHARIA S.A., na qual foi reconhecido vínculo empregatício através de sentença de 1º grau, que foi confirmada pelo acórdão regional proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    O acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes transitou em julgado, e já em avançada fase de liquidação, a empresa NIPLAN ENGENHARIA S.A. apresentou Reclamação Constitucional nº 66874, distribuída ao Ministro Nunes Marques, sob alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo plenário do STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 - Tabela de RG). 



    Inobservado o trânsito em julgado da decisão impugnada, e sem que houvesse citação do beneficiário da decisão, ou mesmo requisição de informações à autoridade prolatora da decisão, o Ministro Relator Nunes Marques, por decisão monocrática e de forma sumária, cassou a decisão do Regional, violando direito líquido e certo do impetrante, conforme passa a demonstrar. (doc. 1, p. 1-2)



    Alega, em síntese, que a decisão padece de graves violações constitucionais, por ter sido proferida sem a citação do beneficiário e sem requisição de informações e por ter cassado decisão transitada em julgado.



    Requer, ao fim:



    A. A concessão de liminar para a suspensão da decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques na Reclamação Constitucional nº 66874, a fim de garantir a efetividade do direito do impetrante até o julgamento final deste mandado de segurança, com a comunicação ao Tribunal de origem da decisão em questão; 



    E. Ao final, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva e concedendo a segurança para que seja declarada nula a decisão monocrática proferida pelo ilustre relator, Ministro Nunes Marques, em 12/06/2024, publicada em 20/06/2024, nos autos da Reclamação nº 66874, determinando que sejam colhidas as informações da autoridade prolatora da decisão impugnada e citação específica do beneficiário, para responder à Reclamação, nos termos da lei. (doc. 1, p. 6-7)



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o impetrante impugna, neste writ, decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação n. 66.874/SP.  



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria:  



    EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 36.558. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. O acórdão impugnado não se mostra teratológico, tendo o órgão colegiado fundamentado adequadamente as conclusões alcançadas. 4. Recurso que se nega seguimento. (MS 37223 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2021; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei) 



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)



    No presente caso, todavia, não há demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança. 



    Além disso, examinando os autos, verifica-se que a decisão impugnada transitou em julgado em 14/8/2024, antes da presente impetração, conforme certidão de trânsito juntada pelo próprio impetrante (doc. 10, p. 56).



    Logo, este writ é manifestamente inviável, pois não se concede segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    Lei Federal n. 12.016/2009



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 



    III - de decisão judicial transitada em julgado.” 



    Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”



    Destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do descabimento de mandado de segurança voltado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APONTADOS COMO COATORES OS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 4412, NA RCL Nº 33.459 E NA PET Nº 4.770. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, A PAR DE JÁ TRANSITADOS EM JULGADO, QUANDO DO PROTOCOLO DA IMPETRAÇÃO (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTEM DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ALÉM DE ALBERGAREM TESE DOTADA DE ACENTUADO COEFICIENTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. 1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 2. Os acórdãos apontados como coatores, ao fixarem, de modo fundamentado, interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, não incidiram, ademais, em ilegalidade manifesta ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança. 3. “O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (MS 26387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2017), o que não se verifica em relação à tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, dotada de acentuado coeficiente de abstração e generalidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 38065 AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2021; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei)



    Assim, o presente mandado de segurança é manifestamente inviável, eis que se volta contra decisão transitada em julgado.



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator